Tribunal: TJDFT
Processo: 0040565-24.2016.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULATÓRIA. OBJETO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. URGÊNCIA. MENOR VITIMADO POR ACIDENTE. DOMICÍLIO EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA. ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ENCAMINHAMENTO À REDE PÚBLICA DE SAÚDE LOCAL. ATENDIMENTO INVIABILIZADO. ATENDIMENTO NA REDE PRIVADA. TRATAMENTO FOMENTADO. CURA OBTIDA. POSTULAÇÃO DO PACIENTE E DOS GENITORES. INVALIDAÇÃO DOS CONTRATOS QUE VIABILIZARAM A PRESTAÇÃO E CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DO TRATAMENTO. HOSPITAL E CLÍNICAS PRIVADAS. RECONVENÇÃO. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO PELOS SERVIÇOS FOMENTADOS. PEDIDO INICIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. IMPUTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO AO ENTE PÚBLICO. POSTULAÇÃO DECLARATÓRIA REFUTADA. PEDIDOS RECONVENCIONAIS. REJEIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AOS AUTORES E AOS RÉUS, QUANTO ÀS RECONVENÇÕES. OBRIGAÇÃO ESTATAL. AFIRMAÇÃO. REEMBOLSO. MENSURAÇÃO. TABELAMENTO PRATICADO NO AMBIENTE DO SUS PARA REEMBOLSO DE TRATAMENTO DISPENSADO A PACIENTE BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE (STF, RE 666.094, TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.033). MODULAÇÃO NECESSÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO. ORIENTAÇÃO PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO MOTIVADA PELA OMISSÃO ESTATAL. PEDIDO ANULATÓRIO. REJEIÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. OBJETO. PERCEPÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO, COM AFETAÇÃO AO ENTE PÚBLICO. SUCUMBÊNCIA AUSENTE. CONDENAÇÃO INSUBSISTENTE. APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS. APELO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELOS DOS RÉUS PROVIDOS. APELO ADESIVO DOS AUTORES DESPROVIDO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.